Tribunal: STF
Processo: MS 29013
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO RECURSO QUE, MAIS UMA VEZ, É INADEQUADO A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA À RAZÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1.026, § 3º, DO CPC/2015) E COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.